Tribunal: TJES
Processo: 5001961-98.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001961-98.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
INTERESSADO: GABRIEL SILVA DOS ANJOS
RELATOR(A
):FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5001961-98.2020.8.08.0030

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Recorrido: GABRIEL SILVA DOS ANJOS

Relator: Frederico Ivens Miná Arruda de Carvalho

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser reformada, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. UTILIZAÇÃO DE TELAS SISTÊMICAS COMO PROVA. INSCRIÇÃO REGULAR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR A IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS.

1
. Insurge-se a empresa recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, reconhecendo a inexistência de relação contratual entre as partes e, consequentemente, dos débitos discutidos, bem como determinou o pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 10.000,00;

2.
Ocorre que, em que pese o entendimento do nobre magistrado
a quo
no sentido de que a empresa recorrente não logrou êxito em comprovar a existência de contratação entre as partes, tal argumento não merece prosperar, conforme será demonstrado a seguir;

3.
Em primeiro lugar, impende ressaltar que, atualmente, a maioria das empresas registram suas vendas de bens e/ou serviços em sistemas virtuais, de maneira automática, recurso possibilitado pelo inquestionável avanço tecnológico. Desse modo, tem-se que o arcabouço probatório extraído de tais sistemas não pode ser desconsiderado pelo Judiciário, pelo contrário: a própria legislação pátria traz cada vez mais dispositivos legais para regular a utilização de documentos eletrônicos como meio de prova no âmbito processual (vide artigos 439 a 441 do CPC);

4.
Dito isso, observa-se dos autos que a empresa recorrente juntou diversas telas do seu sistema interno, incluindo as que demonstram os dados cadastrais do autor, o monitoramento de pagamentos e o extrato de utilização dos serviços de telefonia;

5.
Analisando os documentos supracitados, infere-se que os dados cadastrais do autor coincidem com os disponibilizados por ele mesmo nos presentes autos (tais como endereço e número de CPF) e, além disso, consta a realização de diversos pagamentos referentes à utilização da linha telefônica, o que não é compatível com a prática de fraude;

6.
Constata-se, ainda, que o recorrido usufruía dos serviços prestados, conforme extrato de utilização, o qual demonstra, inclusive, diversas ligações efetuadas e recebidas de números cujas titularidades são de pessoas relacionadas ao autor, conforme consulta junto aos cadastros no PROCOB S.A., quais sejam: Maria de Fatima Alves dos Santos (titular do comprovante de residência acostado aos autos), o próprio recorrido (número de celular) e Bruno Silva dos Anjos, possivelmente irmão do autor – compartilham do mesmo sobrenome e nome da genitora;

7.
Por todo o exposto,

tem-se que assiste razão ao recorrente, visto que as provas acostadas aos autos são suficientes a comprovar a contratação efetivada pelo autor, no mesmo sentido já admitido pela jurisprudência pátria (
TJ-SE – AC: 00020568820198250027, Relator: Ricardo Múcio Santana de A. Lima, Data de Julgamento: 16/12/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL
);

8
. Por conseguinte, diante da existência de débitos em seu nome, não há que se falar em inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, porquanto se caracteriza como exercício regular de direito da recorrida
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.465002-2/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/08/2020, publicação da súmula em 20/08/2020).
Fica inviabilizado, pois, o acolhimento do pleito de indenização por danos morais;

9.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para modificar a sentença, julgando IMPROCEDENTES os pleitos autorais;

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.